Tribunal: TJDFT
Processo: 0701443-41.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701443-41.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCIO CORREA MUNIZ, LAISA FERNANDES DA SILVA, MARCOS DIVINO CORREA MUNIZ IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO RELATOR / PRESIDENTE DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Diante da revogação da decisão que anteriormente havia indeferido o pedido de cisão do julgado para que se pudesse executar de pronto a parte da decisão da qual não houve recurso (processo no 0722276-03), e determinação de certificação do trânsito parcial, bem como execução da parte que transitou em julgado, o presente Mandado de Segurança perdeu seu objeto. Assim, em razão da ausência superveniente do interesse de agir em relação à pretensão veiculada nestes autos, JULGO PREJUDICADO o presente Mandado de Segurança pela perda superveniente do seu objeto, com fundamento no inciso XV do artigo 10 do RITRJE deste Tribunal. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito